Tribunal: STF
Processo: ARE 1499039
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 4, pp. 1-2): 



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TÉCNICA DE LABORATÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARE/STF 660.010. DECRETO ESTADUAL Nº 4.345 /2005 QUE NÃO ATINGIU A REQUERENTE. EXTINÇÃO DO CONTRATO CELETISTA. REGIME ESTATUTÁRIO. EXERCÍCIO PRÉVIO DE CARGO COM 40 HORAS SEMANAIS. AGENTE DE EXECUÇÃO II. CARGA HORÁRIA DETERMINADA PELA LEI N° 13.666/2002. AFASTADA A TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 1º, §1º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 4345/2005. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, VI, 37, XV, e 39, §1º, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 10):



    “Obrigar um servidor que historicamente presta jornada diária de 4 (quatro) horas a trabalhar 8 (oito) horas, sem remunerar o acréscimo da carga horária, afetará diretamente a sua vida privada e familiar, já sistematizadas e consolidadas a partir de um regime adotado pelo próprio Estado na época da contratação, violando expressamente o artigo 39, §1, inciso II da CF. 



    Ao decidir de forma contrária, a E. TRPR menosprezou as conclusivas deste Col. STF”.



    A Presidência da Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 279, 280 e 282 do STF (eDOC 7). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE-RG 660.010, DJe 19.02.2015 (tema 514), Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate, no que tange ao aumento da carga horária de servidores públicos, sem a devida contraprestação remuneratória. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”.



    2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.



    3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.



    4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.



    5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.”



    No leading case representativo da controvérsia, foram definidas as seguintes teses:



    “ I - A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - No caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas”.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente